Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE DELITO – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE.
1) A natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal se condiciona à demonstração patente.
2) Conforme jurisprudência prevalente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas.